Tribunal: TJDFT
Processo: 0711803-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711803-93.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: KAUNA RENER KASSEM D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por KAUNA RENER KASSEM: “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por KAUNA RENER KASSEM em face de GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL. A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução, haja vista que o valor dos honorários advocatícios deve ter como base de cálculo o valor principal habilitado na recuperação judicial, sendo devida a quantia de R$5.401,79. Ademais, afirma que o crédito deve ser habilitado pela via administrativa, para pagamento nos termos do plano de recuperação judicial e que é impossível a realização de penhora. Por fim requer o reconhecimento do excesso de execução e a extinção do cumprimento de sentença, com a habilitação do crédito pela credora de forma administrativa. A exequente se manifestou, afirmado que os honorários de sucumbência constituem obrigação autônoma e seguem a regra geral de atualização monetária e que o seu crédito tem natureza extraconcursal e não se submete à recuperação judicial. DECIDO. Nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.843.332/RS (Tema n. 1.051), a Segunda Seção da Corte Superior de Justiça fixou a tese de que "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". No caso dos autos, o crédito da exequente, relativo aos honorários advocatícios, teve como fato gerador a sentença proferida em agosto de 2019, posterior ao requerimento do processamento da recuperação judicial, deferido no ano de 2017. Portanto, tendo em vista que o marco temporal para se determinar se o crédito deve ser submetido à recuperação judicial é a data do fato gerador e que o fato gerador objeto deste cumprimento de sentença ocorreu após o requerimento da recuperação judicial, o crédito possui natureza extraconcursal e não deve ser submetido ao plano de recuperação judicial. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Os créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial configuram-se como extraconcursais, conforme disposto no art. 49 da Lei 11.101/05 e interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1051. 2. Honorários advocatícios sucumbenciais, constituídos por sentença proferida após a decretação da recuperação judicial, têm como fato gerador a decisão judicial, sendo considerados extraconcursais e não sujeitos ao plano de recuperação. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1964696, 0747496-75.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA DE TELEFONIA. OI S.A. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ART. 49 DA LEI 11.101/2005. TEMA 1051 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o art. 49 da Lei 11.101/2005 (Recuperação Judicial e Falência) que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema 1051, fixou a tese: “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. 3. Cuida-se de cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência arbitrados em favor do patrono da autora, no valor de R$ 1.000,00. 4. O fato gerador dos honorários advocatícios é a sucumbência da parte no processo, que somente passa a existir com a prolação da sentença em favor da parte. Antes de proferida a sentença, não há como ser reconhecida a sucumbência da parte. 5. O presente crédito não se inclui no plano de credores e o cumprimento de sentença não se sujeita ao juízo da recuperação judicial. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1954751, 0742491-72.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) Ademais, considerando que o crédito é extraconcursal, não há que se falar que o valor dos honorários deve ter como base de cálculo o valor habilitado na recuperação judicial, sendo devidos os honorários nos termos da sentença proferida, conforme calculado pela parte credora. Destaco, ainda, que não há óbice à realização de penhora, haja vista que o crédito não se submete ao plano de recuperação judicial. Portanto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Preclusa esta decisão, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar planilha atualizada do débito para o início dos atos expropriatórios.” Consta das razões recursais (i) que, “em 09.10.2024, foi requerida a homologação do acordo celebrado entre as partes, quanto ao montante do crédito principal a ser homologado e pago nos termos do plano de Recuperação Judicial”; (ii) que, “Em 03/12/2024, a Exequente/Agravada requereu o desarquivamento dos autos e a execução do crédito de honorários no importe de R$ 17.821,30 (dezessete mil)”; (iii) que, “Nos Termos da sentença de ID. 41981912, proferida em 12/08/2019, o montante dos honorários equivale a 10% da condenação”; (iv) que, “Desta feita, considerando o montante da condenação (R$ 57.445,18), 10% equivalem a R$ 5.744,51 (cinco mil, setecentos e quarenta e quatro mil reais e cinquenta e um centavos), que atualizados desde a sentença de homologação corresponde a R$ 5.826,46 (cinco mil, oitocentos e vinte e seis erais e quarenta e seis centavos)”; e (v) que “resta evidente o excesso nos cálculos apresentados pelo exequente agravada, há claros vícios na incidência de correção monetária bem como na incidência de encargos moratórios indevidos”. Conclui pelo “excesso de constrição”. Requer o Agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reconhecer o “excesso de execução amplamente demonstrado, sendo devido o montante de R$ 5.826,46”. É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito do Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo prosseguimento do feito até o julgamento em definitivo presente recurso. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 09 de abril de 2025. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator